Tribunal: TJMT
Processo: 1013402-35.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013402-35.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER DA SILVA VAZ - CPF: 055.535.941-70 (APELANTE), JANE KEILA DE ALMEIDA - CPF: 013.580.401-92 (TESTEMUNHA), CARLA PATRICIA MASSON - CPF: 032.084.159-66 (TESTEMUNHA), DOUGLAS RAFAEL FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 028.692.941-40 (TESTEMUNHA), NEIVA SALETE SOUZA DIAS KLESZTA - CPF: 702.620.390-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ROMPIMENTO PARCIAL DO OBSTÁCULO. SUFICIÊNCIA PARA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS.
REGIME INICIAL FECHADO.
REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na forma tentada, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (
II
) o rompimento parcial do obstáculo afasta a incidência da qualificadora; (
III
) a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (
IV
) é cabível a fixação de regime inicial mais brando.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de exame pericial não impede o reconhecimento da qualificadora quando houver outros elementos probatórios idôneos, como confissão, prova testemunhal e registros materiais que evidenciem o rompimento do obstáculo.

4. O rompimento de um dos dispositivos de segurança já configura a qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, sendo desnecessária a superação integral de todos os obstáculos existentes.

5. A não consumação do delito decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, caracterizando a tentativa, sem afastar a qualificadora já configurada.

6. A pena-base foi corretamente exasperada com base em elementos concretos, notadamente a culpabilidade elevada (planejamento e uso de instrumentos), maus antecedentes e conduta social desfavorável (prática delitiva durante cumprimento de pena).

7. A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada diante da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, sendo inaplicável a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso
desprovido
.

Teses de julgamento:

“A ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros elementos probatórios idôneos para fins de reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo.”

“O rompimento parcial de obstáculo já é suficiente para a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4o, I, do Código Penal.”

“A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em circunstâncias judiciais concretamente demonstradas.”

“É cabível a fixação do regime inicial fechado ao réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 04 (quatro) anos, quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988. CPP, art. 158, art. 593, I. CP,
arts
. 14, II, 33, §§2o e 3o, 59, 107, 155, §4o, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STF - RHC 217440
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG

24-11-2022

PUBLIC

25-11-2022);

(STJ -
AgRg

no HC: 809877 MS 2023/0088543-8, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

07/06/2023);

(TJMT - 0001912-23.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025,
Publicado

no DJE 30/04/2025);

(TJMT - 1000539-92.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026);

(TJMT - 1020236-90.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
EDER DA SILVA VAZ,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia
para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II
, ambos do Código Penal,
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime in
i
cial fechado
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual requereu o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ao argumento de que não houve a efetiva superação do impedimento à subtração. Sustentou que o apelante teria rompido apenas o primeiro cadeado, sendo a ação interrompida pela chegada da Polícia Militar antes da violação do segundo, o que inviabilizou o acesso ao interior do imóvel, circunstância que, a seu ver, impede o reconhecimento da qualificadora.

Aduziu, ainda, a ausência de prova técnica idônea apta a demonstrar o alegado rompimento de obstáculo, bem como
,
a inexistência de justificativa para a dispensa do exame pericial, razão pela qual pugna pelo afastamento da qualificadora e pela desclassificação da conduta para o delito de furto simples na forma tentada.

No tocante à dosimetria da pena, alegou que a pena-base foi indevidamente exasperada com fundamento em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal ou já consideradas para a configuração do delito, razão pela qual requer sua fixação no mínimo legal.

Requereu, por conseguinte, o redimensionamento da reprimenda, com os reflexos nas fases subsequentes da dosimetria, mantida a causa de diminuição da tentativa na fração de 2/3 (dois terços), por já reconhecida em patamar mais benéfico ao apelante.

Por fim, pugnou pela fixação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
342010884).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
(ID n. 352128380), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Apelação Criminal – Tentativa de furto qualificado – Irresignação defensiva: 1. Pleito de decote da qualificadora – Alegada ausência de laudo pericial (art. 158, CPP) – Impossibilidade – Confissão do apelante aliada a prova testemunhal robusta e harmônica, corroborada por registro fotográfico do cadeado danificado, supre a ausência do exame pericial – Precedentes do STJ – 2. Redimensionamento da pena-base: Alegação defensiva de fundamentação inidônea dos vetores culpabilidade, maus antecedentes e conduta social – Improcedência – Furto praticado durante o repouso noturno com planejamento prévio – Duas condenações transitadas em julgado – Crime cometido durante o cumprimento de pena em regime aberto – Fundamentação concreta e idônea – 3. Alteração do regime fechado para semiaberto – Impossibilidade – Réu reincidente, condenado a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão – Circunstância judicial desfavorável – Regime fechado fixado de acordo com os critérios estabelecidos no art. 33, §§2o e 3o c/c art. 59, ambos do Código Penal - Modificação de regime – Inviabilidade – Réu reincidente e circunstâncias judiciais desfavoráveis– Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que (ID n. 342010386
):

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 21 de abril de 2025, por volta das 21h00min, no "
Estasy
Sexy Shop", localizado na Avenida das Palmeiras, no 1854, Bairro Jardim Palmeiras, em Sinop/MT, EDER DA SILVA VAZ, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou subtrair para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, bens móveis pertencentes ao referido estabelecimento, de propriedade de Neiva Salete Souza Dias
Kleszta
, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que nas condições de tempo e local acima narrados, EDER DA SILVA VAZ, aproveitando-se do avançado horário, se deslocou até o estabelecimento comercial e, estando lá, arrombou o primeiro cadeado da porta frontal, sendo abordado por policiais militares enquanto arrombava o segundo cadeado da porta de acesso do local.

Por fim, constata-se que o increpado praticou os fatos após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória [SEEU 0008680-58.2014.8.11.0015].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EDER DA SILVA VAZ como incurso nas disposições do artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta à acusação [artigo 396 do Código de Processo Penal] e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado.

Requer-se, outrossim, que, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja fixado valor a título de indenização para reparação dos danos causados o valor de R$ 5.000,00 [cinco mil reais] a título de danos materiais e morais em favor de Neiva Salete Souza Dias
Kleszta
.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau,
julgando procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática do delito descrito na peça acusatória.

De proêmio, observa-se que a Defensoria não se insurgiu contra a
materialidade
e a
autoria delitiva.

Assim, passo à análise do recurso, que se limita a requerer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, bem como,
a
nálise acerca da dosimetria da pena.

A Defesa
pleiteou o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal
, ao argumento de que sua incidência dependeria da realização de exame pericial, o qual não foi produzido nos autos,
bem como, sob a alegação de que o apelante não teria logrado
êxito e romper integralmente o obstáculo que resguardava o bem, tendo sido interrompido antes da violação do segundo cadeado existente no local.

Todavia, tais argumentos não merecem acolhimento.

É certo que o artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”
. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo
quando existirem outros elementos probatórios suficientes para demonstrar a sua ocorrência.

No caso em tela, embora não tenha sido realizado exame pericial específico para comprovar o rompimento de obstáculo, o conjunto probatório produzido nos autos mostra-se robusto e
suficiente para evidenciar a sua ocorrência, não se podendo exigir prova técnica quando outros elementos idôneos apontam, de forma segura, a violação do obst
áculo.

O apelante
Eder da Silva Vaz
,
tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, confirmou ter danificado o primeiro cadeado na tentativa de ingressar no estabelecimento, sendo sua ação interrompida pela chegada da Polícia Militar, acrescentando que o fato ocorreu no período noturno, por volta das 21 (vinte uma) horas.

A testemunha
Jane Keila Almeida Tomas
,
Policial Militar
,
ouvida em Juízo, relatou que, ao chegarem ao local, encontraram o apelante em frente ao estabelecimento, munido de instrumentos utilizados para arrombamento, tendo já rompido o primeiro cadeado e iniciado a violação do segundo, sem, contudo, conseguir acessar o interior do imóvel, ocasião em que foi efetuada sua prisão. Embora não tenha se recordado do horário exato, estimou que os fatos ocorreram entre 21
(vinte e uma) horas
e 22
(vinte e duas) horas
.

Do mesmo modo
, o
Policial Militar Douglas Rafael Francisco dos Santos
declarou que a viatura em que se encontrava, juntamente com a Sargento
Keila
, foi a primeira a chegar ao local, momento em que visualizou o apelante utilizando ferramentas para arrombar o cadeado do estabelecimento, já tendo rompido o primeiro dispositivo de segurança.

Validando
tais versões, a testemunha
Carla Patrícia Masson
,
vizinha do estabelecimento, afirmou ter presenciado o apelante em plena ação delitiva, rompendo o primeiro cadeado, não logrando êxito em adentrar no imóvel em razão da rápida intervenção da Guarnição Policial, destacando, ainda, que o fato ocorreu no período noturno, quando os estabelecimentos comerciais já se encontravam fechados.

Outrossim, o
Auto de Apreensão
(ID n. 34201036
3
- pág. 08),
registra a apreensão de diversos objetos relacionados à prática delitiva, dentre eles
:
“
01 (um) unidade (s) Bloca de Concreto,
01 cadeado estourado,
01 Chave 1
Staley
e 01 Chave Phil
ip Tramontina”,
os quais foram devidamente fotografados
(ID n.
342010363 - pág. 09)
. Tais elementos materiais evidenciam, de forma concreta, o emprego de instrumentos típicos de arrombamento, bem como, o efetivo dano causado ao mecanismo de segurança, notadamente o cade
ado violado, circunstância que confirma integralmente a narrativa testemunhal e a
própria
confissão do apelante.

Ness
e contexto
, o Supremo Tribunal Federal manifestou especificamente quanto a qualificadora do rompimento de obstáculos, assentando que a ausência de exame pericial não invalida a
qualificadora quando houver outros elementos de prova idôneos a comprovar a materialidade. Confira-se a ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VALOR ÍNFIMO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO: INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

(RHC 217440
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG

24-11-2022

PUBLIC

25-11-2022)

(negritei)

No mesmo sentido deste julgado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando existirem outros elementos probatórios suficientes para demonstrar a sua ocorrência. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS, EM CONCURSO MATERIAL.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR AS QUALIFICADORAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto.
Todavia, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial.
2. No caso dos autos, além da existência de situação excepcional a justificar a perícia indireta - inexistência de unidade regional de perícia na localidade, estão presentes outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada -
registros fotográficos, testemunhos apresentados, e a própria confissão do paciente -, motivo pelo qual estas se mantêm nos outros dois crimes de furto.
3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ -
AgRg

no HC: 809877 MS 2023/0088543-8, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

07/06/2023)

Comungando do mesmo entendimento,
este Egrégio Tribunal de Justiça
,

decidiu de forma semelhante em caso que guarda estreita semelhança com o ora analisado:

(...) 4. A ausência de laudo pericial não constitui óbice ao seu reconhecimento, pois tal circunstância restou devidamente comprovada por outros elementos de prova idôneos, como o depoimento da vítima e o auto de constatação indireta em local de furto. Já no tocante ao concurso de pessoas, este deflui da confissão do corréu
Nesulei

de que praticou o delito em conjunto com o recorrente, além dos depoimentos dos policiais civis que participaram das investigações

(...)”

(N.U 0001912-23.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025,
Publicado

no DJE 30/04/2025)

Portanto, a prova oral colhida em Juízo
–
coesa,
harmônica
e convergente – aliada aos elementos documentais constantes dos autos, demonstra de maneira segura
a ocorrência do rompimento de obstáculo, sendo desnecessária, no caso concreto, a realização de exame pericial es
pecífico.

Ademais, o argumento de que o rompimento de apenas um dos dois cadeados não seria suficiente para a configuração da qualificadora, igualmente não merece prosperar.

Isso porque o tipo penal previsto no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal exige a
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa,
não sendo necessária a superação integral de todos os mecanismos de proteção existentes no local.

No caso concreto, restou devidamente demonstrado que o apelante efetivamente violou o primeiro cadeado, o qual constituía, por si só, obstáculo idôneo à prática delitiva, evidenciando a superação de barreira física destinada à proteção do patrimônio. Tal circunstância já é suficiente para atrair a incidência da qualificadora, sendo irrelevante o fato de não ter conseguido romper o segundo cadeado.

A não consumação do delito decorreu de circunstância alheia à vontade do agente, a pronta intervenção policial, o que apenas caracteriza a modalidade tentada do crime, sem, contudo, afastar a qualificadora já aperfeiçoada com o rompimento do primeiro obstáculo.

De outro
norte
, a Defesa pleiteia a redução da pena-base, ao argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e
da conduta social não se mostra idônea.

Para melhor elucidação da controvérsia, faz-se necessário transcrever o trecho da dosimetria da pena, a fim de evidenciar a fundamentação adotada
pelo
Juízo singular:

1a FASE.

No que se refere à culpabilidade, observo que é elevada, considerando o modo de execução do crime, com planejamento prévio (ferramentas para arrombamento) e praticado por volta das 21h30, 22h, quando o estabelecimento comercial já se encontrava fechado, merecendo, portanto, uma valoração negativa da culpabilidade em razão da precariedade de vigilância por parte de seu titular,
visto que nos moldes do Tema 1144 fixado pelo STJ ‘’(...) São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso (...).”
Na sequência, verifico que o réu registra antecedentes criminais, possuindo duas condenações transitadas em julgado autos n. 0011715-60.2013.8.11.0015 e 1021385-27.2021.8.11.
0015 todas
em execução no PEP n. 0008680-58.2014.8.11.0015 (SEEU), razão pela qual, a primeira será valorada nesta fase para recrudescer a pena base, não havendo que se falar em bis in idem, conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior.
Outrossim, há nos autos
fato que desabone a conduta social do acusado, isso porque o réu cometeu o delito discutido neste feito durante a execução da pena aplicada por crime anterior deste modo
‘‘(...) é adequada a avaliação desfavorável da circunstância judicial referente à conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena, quando o crime foi praticado enquanto o réu estava cumprindo pena pela prática de outro delito, uma vez que, em vez de se dedicar à ressocialização, optou por permanecer na criminalidade e praticar outro crime, abusando da confiança que lhe foi depositada pelo Estado, indicando seu comportamento inadequado perante a sociedade. (...) (TJ-DF 0714426-92.2023.8 .07.0003 1828981, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2024, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 18/03/2024)’’.
Não consta nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente.

No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso.

Com efeito, considerando o crime em análise, cuja pena mínima é de 02 (dois) anos e pena máxima de 08 (oito) anos, e tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, entendo que a aplicação da fração de 3/6 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade das circunstâncias do crime.

A propósito, já decidiu o E. TJMT que “Em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena base, devem ser observados em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque, os critérios ideais elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da pena basilar”. (TJMT - 1001487-27.2022.8.11.0004, Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data de Publicação: 01/08/2023).

Dessa forma, sopesando-se as circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 3/6 (três sextos) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes e conduta social).

Constata-se que o Juízo da instância singela
fundamentou a exasperação da pena-base em elementos concretos extraídos dos autos, que efetivamente extrapolam a normalidade do tipo penal, em estrita observância aos vetores previstos no art. 59 do Código Penal.

No tocante à culpabilidade,
a sua valoração negativa mostra-se adequada e devidamente motivada. Com efeito, a conduta do apelante revela grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente esperado para o delito de furto, na medida em que restou evidenciada a prévia preparação para a prática criminosa, mediante a utilização de instrumentos típicos de arrombamento – verdadeiro
“kit”
voltado à superação de obstáculos, o que demonstra planejamento e maior determinação delitiva.

Além disso, o crime foi perpetrado no período noturno, por volta das 21h30, circunstância que, embora não autorize a incidência da causa de aumento prevista no art. 155
, §1o
do Código Penal em se tratando de furto qualificado (Tema 1.087 do S
uperior Tribunal de Justiça
), pode ser legitimamente considerada na primeira fase da dosimetria como elemento a evidenciar maior audácia do agente e menor possibilidade de vigilância por parte da vítima.

Essas circunstâncias, analisadas
em conjunto, revelam um contexto fático que ultrapassa a normalidade inerente ao tipo penal, justificando, portanto, a exasperação da pena-base a título de culpabilidade, sem que se verifique qualquer ilegalidade ou
bis in idem
na fundamentação adotada pelo Juízo de origem.

A valoração negativa dos antecedentes
também se mostra escorreita e devidamente fundamentada. Consoante consignado na sentença, o apelante ostenta duas condenações penais transitadas em julgado (processos no 0011715-60.2013.8.11.0015 e no 1021385-27.2021.8.11.0015), circunstância que
evidencia
histórico criminal desfavorável.

O Juízo
a quo
, com acerto, adotou técnica de dosimetria amplamente admitida pela jurisprudência pátria, utilizando uma das condenações para a negativação dos antecedentes, na primeira fase, e a outra para o reconhecimento da reincidência, na segunda fase, evitando-se, assim, o indevido
bis in idem
.

Trata-se de procedimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, segundo o qual é legítima a utilização de condenações distintas para fins de valoração autônoma das circunstâncias judiciais e legais, desde que não haja sobreposição de fundamentos.

No que se refere à conduta social,
igualmente não há reparos a serem feitos. A sua
desvaloração
foi ancorada em elemento concreto extraído dos autos, consistente no fato de o apelante ter praticado o delito enquanto ainda se encontrava em cumprimento de pena por crime anterior. Tal circunstância revela não apenas a reiteração delitiva, mas também o completo desprezo pelas normas de convivência social e pela finalidade ressocializadora da sanção penal, evidenciando maior grau de desajuste social.

Nesse contexto, a prática de novo delito durante o cumprimento de pena demonstra que a reprimenda anteriormente imposta não foi suficiente para inibir a conduta criminosa, justificando, portanto, a exasperação da pena-base também sob esse vetor.

A propósito, colaciono o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“(...) 1. A prática de crime durante o cumprimento de pena por delitos anteriores constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, não configurando bis in idem com a reincidência. (...)”

(N.U 1000539-92.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Desse modo, havendo três circunstâncias judiciais validamente negativadas, a fixação da pena-base acima do mínimo legal está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Por derradeiro,
no que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena,
a fixação do regime fechado, embora a reprimenda aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, encontra-se devidamente justificada à luz das peculiaridades do caso concreto.

A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela Defesa, dispõe que
“é admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Ocorre que, na hipótese em análise, conforme já delineado, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram corretamente valoradas de forma desfavorável, notadamente a
culpabilidade, os antecedentes e a conduta social,
o que afasta a incidência do enunciado sumular, por ausência do requisito essencial nele previsto.

Nessa linha, o art. 33, §3o, do Código Penal autoriza a fixação de regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais assim o recomendarem, sendo certo que a reincidência do apelante, aliada ao contexto de reprovabilidade acentuada de sua conduta, evidencia a inadequação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena.

A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de admitir a imposição do regime inicial fechado, mesmo em hipóteses de pena inferior a quatro anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e histórico de reincidência:

“(...) A imposição de regime inicial fechado é cabível ao réu
multirreincidente
, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, se presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. (...)”

(N.U 1020236-90.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026)

Portanto, a
manutenção
do regime inicial fechado mostra-se medida adequada, proporcional e em plena conformidade com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Defesa de
Eder da Silva Vaz
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026